Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. AUSÊNCIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor e extinguiu o feito com resolução de mérito.

2) Dispõe o art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).

3) Além disso, nos termos do art. 29, I, do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, conforme o art. 31 do mesmo diploma legal, salvo nos casos de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

4) Ademais, o Enunciado 80 – FONAJE prevê: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".

5) No caso, o recorrente recolheu apenas o preparo do recurso (IDs 35596544 e 35596545), não comprovando, portanto, o pagamento da totalidade das despesas processuais, ante a ausência do valor referente às custas processuais.

6) Assim, o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, é medida que se impõe, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública.

7) Recurso não conhecido.

8) Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.

9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.